Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703264-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO DE LEMOS ROLO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CLAUDIO DE LEMOS ROLO, contra acórdão de ID – 25925606. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25971570. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL SA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator